Tribunal: TJMT
Processo: 1024375-56.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024375-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (APELADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (APELANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL.
PRELIMINARES AFASTADAS
.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO
.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO O
U EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR

(ART
.

373
, II, DO CPC).
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, condenando a embargant
e ao pagamento da quantia de R$
170.052,91, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado do débito. A apelante sustenta a inépcia da inicial por ausência de prova escrita idônea, inexistência de relação jurídica entre as partes, ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e nulidade do contrato apresentado por não conter sua assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados na inicial constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (
ii
) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (
iii
) avaliar a legitimidade passiva da apelante; e (
iv
) definir se a impugnação genérica dos documentos pelo devedor é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos extratos bancários apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória prescinde de título executivo e exige apenas prova escrita sem eficácia executiva, conforme o art. 700 do CPC, desde que possibilite ao devedor o conhecimento claro do débito reclamado.

Consta dos autos proposta de abertura de conta assinada pela empresa requerida, contrato bancário e extratos de movimentação financeira, os quais, em conjunto, configuram prova escrita suficiente da existência da relação jurídica e do débito.

A apelante figura como titular da conta corrente na qual foi concedido o crédito questionado, o que confirma sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

A impugnação genérica dos documentos pelo devedor, sem a apresentação de elementos probatórios em sentido contrário, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos extratos apresentados, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória admite como prova escrita documentos bancários que, em conjunto, demonstrem a
existência da relação jurídica e do débito, mesmo que ausente assinatura no contrato principal.

A titularidade da conta corrente é elemento suficiente para configurar a legitimidade passiva em ação que busca a cobrança de valores oriundos da utilização de crédito nela disponibilizado.

A impugnação genérica dos documentos apresentados pelo credor, sem prova em sentido contrário, não afasta a presunção de veracidade da prova escrita juntada aos autos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos monitórios e,
via da consequência,
JULGO
PROCEDENTE
a ação monitória. Condeno a embargante a pagar a embargada a importância de R$ 170.052,91, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de 1%
a.m
, não capitalizados, a partir da citação. Condeno a embargante nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC.Indefiro o pedido de justiça gratuita em favor da parte ré, dado que não comprovou a sua miserabilidade.
Transitada em julgado, não havendo pagamento do débito, converto o mandado monitório em título judicial, devendo o feito prosseguir para execução do débito
”.

A apelante alega que
a inicial padece de inépcia, uma vez que o documento juntado pelo autor — suposto contrato de prestação de serviços bancários — seria um modelo genérico, unilateralmente produzido, sem assinatura da apelante, sem qualquer menção ao seu nome e com a palavra "MODELO" impressa em todas as páginas.

Afirma que
não haveria nos autos qualquer vínculo obrigacional entre as partes capaz de suste
ntar o pedido da lide
.

Sustenta que jamais reconheceu a dívida e que chegou a notificar a instituição bancária para cessar as cobranças.

Argumenta que, nos termos dos
arts
. 320 e 373, I do CPC, competia à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito com documentação idônea, o que não ocorreu.

Reforça que não há prova de contratação válida entre as partes e que não restou demonstrado qualquer interesse processual por parte do autor, inexistindo relação jurídica entre os litigantes. Com base nisso, invoca o art. 17 e o art. 485, VI do CPC, para requerer a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Destaca
a
ausência de prova escrita mínima da dívida, condição indispensável para a admissibilidade da ação monitória conforme o art. 700 do CPC.

Registra
que o contrato apresentado pelo banco não possui eficácia probatória por ser unilateral e desprovido de assinatura.

Cita jurisprudência de diversos tribunais reconhecendo que a ausência de assinatura no contrato é causa suficiente para afastar a constituição do título e ensejar a improcedência da ação.

Nas contr
arrazões,
o apelado
pugna
pelo
não provimento do Recurso
(Id
294008895
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação
Monitória julgada procedente
com condenação da requerida ao pagamento de R$
170.052,91

acrescidos dos juros e encargos pactuados
, bem como
ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em
20
% sobre o
valor atualizado do débito
.

O art. 700 do CPC preceitua que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

É obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (
REsp
1.774.866 – SE).

No caso em análise, o autor instruiu a inicial com cópia do contrato, extratos de movimentação da conta corrente e demonstrativos/planilhas de evolução da dívida (Ids. 294007893

e seguintes).

A apelante sustenta, em síntese, que o contrato apresentado não contém sua assinatura, tratando-se de mero modelo preenchido unilateralmente pela instituição financeira, o que tornaria inviável a cobrança pretendida. Argumenta, ainda, que não há nos autos prova dos valores cobrados.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que, diferentemente do alegado pela apelante, consta nos autos a proposta de abertura de conta devidamente assinada pela empresa requerida, confor
me se observa no documento de Id
294007894
. Este documento, aliado ao contrato de produtos e serviços bancários e aos extratos que demonstram a efetiva movimentação financeira na conta, constitui prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória.

Tais documentos são
suficientes para comprovar todas as incidências financeiras desde a data da contratação, razão
pela qual não há que se falar em inépcia da inicial.

Ademais, a apelante não impugnou especificamente os extratos bancários apresentados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de assinatura no contrato. Não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de desconstituir o direito alegado pelo banco apelado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, os documentos acostados aos autos comprovam que a apelante figura como titular da conta corrente na qual foi concedido o limite de crédito questionado, o que confirma sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

Por fim,
a apelante não apresentou qualquer elemento probatório capaz de desconstituir o direito alegado pelo banco apelado, limitando-se a alegar genericamente a ausência de assinatura no contrato, sem impugnar especificamente os extratos bancários que demonstram a efetiva utilização do limite de crédito.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.

3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito.

4.
Agravo interno não provido”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021)

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E
DÉBITO DEMONSTRADOS
. JUROS
REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. ABUSO NÃO VERIFICADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à cobrança do valor de R$ 43.526,09, decorrente de fatura de cartão de crédito não paga e operação de empréstimo contratada. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida. A apelante sustenta ausência de prova inequívoca do crédito, obscuridade do contrato, ilegalidade da capitalização de juros e abusividade da taxa de juros aplicada, além de questionar a legalidade dos encargos por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para a propositura da ação monitória; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios aplicados são abusivos; (
iii
) determinar se há previsão contratual válida para capitalização mensal de juros; e (
iv
) verificar a legalidade dos encargos cobrados em caso de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que possibilite ao devedor o pleno conhecimento do débito, o que se verifica nos autos com a juntada de
contrato e planilhas de evolução da dívida (
REsp
1.774.866/SE).

O ônus de desconstituir a prova documental apresentada é do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus esse não cumprido pela apelante, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

A estipulação de juros remuneratórios de 2,67% ao mês encontra-se abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (6,58% ao mês), o que afasta a alegação de abusividade (
REsp
1.061.530/RS; Súmula 382/STJ).

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, conforme entendimento do STJ, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (
REsp
973.827/RS; Súmula 539/STJ).

A ausência de cláusula de comissão de permanência, aliada à previsão de juros moratórios e multa contratual, não configura ilegalidade, sendo lícita a cobrança dos encargos de inadimplência nos moldes contratados, desde que não cumulativos (Súmula 296/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A documentação composta por contrato bancário e planilha de débito é suficiente para embasar a ação monitória, desde que permita ao devedor o pleno conhecimento do débito.

A estipulação de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado não configura abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando houver previsão contratual expressa, ainda que implícita pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

É lícita a cobrança de encargos de inadimplência (juros moratórios e multa), desde que não cumulados com comissã
o de permanência não pactuada”
.
(N.U 1002433-73.2024.8.11.0086
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de
majorar os honorários advocatícios
pois
foram fixados no máximo legal admitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025